Tribunal: TJES
Processo: 0021035-88.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021035-88.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS BONA

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0021035-88.2017.8.08.0012

Embargante:
José Carlos Bona

Embargados:
Imobiliária e Construtora Universal Ltda. e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Carlos Bona contra o acórdão de id. 12045188, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 12384253, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade, pois não considerou os documentos que comprovam a modificação na demarcação do lote adquirido, além de ter negado indevidamente a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas no id. 12384253.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou para sanar erros materiais, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não há qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios, pois todas as questões relevantes foram amplamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, que restou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE LOTE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR DE DEMONTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cumpre ao Autor demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2. A inversão do ônus da prova, insculpida no respectivo inciso VIII, do art. 6º, não é automática, devendo ser aplicada pelo Juízo à luz da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

O voto condutor do acórdão registrou expressamente que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Código de Processo Civil, e que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, devendo ser aplicada conforme a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, elementos não evidenciados no caso concreto.

Além disso, o acórdão embargado destacou que as provas anexadas aos autos não são suficientes para comprovar a suposta alteração na demarcação do lote, sendo legítima a manutenção da sentença de improcedência.

Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo evidente que o embargante busca, por meio dos embargos, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)